Tribunal: TJES
Processo: 5003000-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003000-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: ANGELICA MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003000-55.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO : JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO.

RECORRIDO : ANGELICA MOREIRA DA SILVA.

ADVOGADO : ROBERTO FIGUEIREDO BOECHAT.

MAGISTRADO :

EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença da ação de divórcio ajuizada por ANGELICA MOREIRA DA SILVA em face de MARCIO GEOVANI CARLOS FERREIRA, in
deferiu o pedido formulado pelo ora Agravante, que, na qualidade de terceiro interessado nos autos de origem, pugnou que a penhora determinada no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista nº 0018400-17.2006.5.17.0014 seja feita após a reserva dos honorários advocatícios contratuais que lhe pertencem.

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que (i) é advogado contratado por Marcio Geovani Carlos Ferreira, nos autos da Reclamação Trabalhista que tramita no Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória, sobre os quais recaiu a penhora determinada pelo Juízo Cível da ação de origem, em favor da ora Agravada; (ii) foi determinada a penhora de 50% de todos os créditos oriundos da sentença trabalhista, sem considerar a ordem preferencial do crédito contratual pelos serviços advocatícios prestados naquela demanda; (iii) o Agravante está na iminência de sofrer grave prejuízo relativo ao recebimento de seus honorários advocatícios contratuais, caso a ordem de penhora prevaleça em favor da Agravada.

Decisão ID 2431965, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 18 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5003000-55.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003000-55.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO

:
JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO.

RECORRIDO

: ANGELICA MOREIRA DA SILVA.

ADVOGADO

: ROBERTO FIGUEIREDO BOECHAT
.

MAGISTRADO

:

EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia recursal trata-se da validade da penhora no rosto dos autos da
Reclamação Trabalhista nº 0018400-17.2006.5.17.0014 (em trâmite no
Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES)
, determinada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos do cumprimento de sentença originários
.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a penhora nos autos do processo trabalhista deve ocorrer
após a reserva dos honorários advocatícios contratuais que lhe pertencem.

Aduz, em síntese, que (i) é advogado contratado por Marcio Geovani Carlos Ferreira, nos autos da Reclamação Trabalhista que tramita no Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória, sobre os quais recaiu a penhora determinada pelo Juízo Cível da ação de origem, em favor da ora Agravada; (ii) foi determinada a penhora de 50% de todos os créditos oriundos da sentença trabalhista, sem considerar a ordem preferencial do crédito contratual pelos serviços advocatícios prestados naquela demanda; (iii) o Agravante está na iminência de sofrer grave prejuízo relativo ao recebimento de seus honorários advocatícios contratuais, caso a ordem de penhora prevaleça em favor da Agravada.

Pois bem.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL

No caso dos autos, o Agravante é advogado de
Marcio Geovani Carlos Ferreira
(réu da demanda originária), nos autos da
Reclamação Trabalhista nº 0018400-17.2006.5.17.0014.

Como terceiro interessado, após
a determinação de penhora de 50% de todos os créditos oriundos da sentença trabalhista pelo Juízo
da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES
,
o Agravante pugnou nos autos de origem que
fosse
feita a reserva do valor dos honorários advocatícios contratuais decorrentes de sua atuação na
Reclamação Trabalhista.

No entanto, observa-se que os argumentos do Agravante encontram óbice em questão preliminar de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, relativa à incompetência do Juízo Cível que determinou a penhora para julgar o pedido do advogado Agravante.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
compete ao juízo que recebeu
o mandado de penhora no rosto dos autos decidir sobre a viabilidade da constrição a ser procedida no processo de sua jurisdição, haja vista que cada um dos juízos envolvidos possui competência para processar e julgar a execução que tramita sob sua jurisdição (REsp n. 1.570.634, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 30/04/2021.).

Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. EXAME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUEM DIRECIONADO O PEDIDO DE CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao juízo que recebeu o mandado de penhora no rosto dos autos decidir sobre a viabilidade da constrição a ser procedida no processo de sua jurisdição, uma vez que cada um dos juízos envolvidos possui competência para processar e julgar a execução que tramita sob sua jurisdição. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.589.228/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/4/2021)

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO.

1. A Primeira Seção desta Corte já manifestou entendimento segundo o qual cada um dos juízos envolvidos possui competência para processar e julgar a execução que tramita sob sua jurisdição.

Precedente: CC 37952/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ de 9.5.2005.

2. Na espécie, caberia ao juízo que recebeu o mandado de penhora no rosto dos autos decidir sobre a viabilidade da constrição a ser procedida no processo de sua jurisdição, ainda mais se a medida recair sobre bens absolutamente impenhoráveis, tal como supostamente ocorreria na hipótese, em que se determinou o bloqueio do precatório referente aos honorários advocatícios.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1.197.314/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/9/2010)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada de ofício, para declarar a incompetência do
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES
(originário) para julgar o pedido relativo à liberação da penhora no rosto dos autos da
Reclamação Trabalhista nº 0018400-17.2006.5.17.0014 em trâmite no
Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, anulando, assim, a decisão agravada. Por consequência, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5003000-55.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003000-55.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO : JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO.

RECORRIDO : ANGELICA MOREIRA DA SILVA.

ADVOGADO : ROBERTO FIGUEIREDO BOECHAT.

MAGISTRADO :

EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE JUÍZO TRABALHISTA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA ANÁLISE DO PEDIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA.

1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete ao juízo que recebeu o mandado de penhora no rosto dos autos decidir sobre a viabilidade da constrição a ser procedida no processo de sua jurisdição, haja vista que cada um dos juízos envolvidos possui competência para processar e julgar a execução que tramita sob sua jurisdição. Precedentes do STJ.

2. Acolhimento da preliminar de incompetência suscitada de ofício. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício de incompetência do Juízo Cível e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.